Tribunal: TJPA
Processo: 0000449-54.2008.8.14.0052
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000449-54.2008.8.14.0052

RECORRENTE: RAIMUNDO CUNHA DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121,
CAPUT
, DO CPB. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DA ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. ARGUMENTAÇÃO REJEITADA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. FASE A RECLAMAR A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. PRECEDENTES. FEITO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL POPULAR. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o Recorrente como incurso nas sanções do art. 121,
caput
, do CPB, em razão de homicídio simples cometido em face de Sandoval Santiago Rosa.

2. Segundo os autos, o Recorrente desferiu golpes de terçado contra a vítima, após esta ter agredido fisicamente sua irmã. A defesa sustenta que a conduta foi praticada em legítima defesa própria e de terceiro, requerendo a absolvição sumária nos termos do art. 415, inc. I, do CPPB.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se estão presentes os requisitos necessários para justificar a submissão do Recorrente ao Tribunal do Júri, quais sejam, indícios suficientes de autoria e materialidade; e (ii) examinar se há respaldo probatório suficiente para reconhecer aplicação da tese de legítima defesa, o que resultaria na absolvição sumária do Recorrente.

III. Razões de decidir

4.
Ab initio
,
necessário pontuar que a pronúncia configura decisão interlocutória mista não terminativa, com função de juízo de admissibilidade da acusação, devendo ser mantida sempre que houver prova da materialidade e indícios razoáveis de autoria delitiva, nos termos do art. 413 do CPPB, não exigindo certeza plena quanto a autoria, vigorando o Princípio do
in dubio pro societate
.

5. Sendo assim, no caso em tela, os indícios de autoria e materialidade delitiva se encontram comprovados por meio do Laudo de Exame de Corpo de Delito, que aponta como causa da morte “Anemia aguda devido a hemorragia externa devido secção de grandes vasos do pescoço”; bem como pelos depoimentos colhidos em juízo.

6. Além disso, a tese de legítima defesa alegada pela defesa não restou incontroversa, não sendo possível seu reconhecimento de forma antecipada, pois carece de demonstração plena e inequívoca, logo, trata-se de matéria própria de apreciação pelo Tribunal do Júri.

7. Por fim, as provas carreadas nos autos compõem conjunto probatório idôneo e suficiente para o juízo de pronúncia, de modo que a análise do mérito da acusação deve ser reservada ao Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para julgar os crimes dolosos contra a vida.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “
1
. A existência de indícios suficientes de autoria e prova de materialidade são suficientes para justificar a pronúncia, sendo incabível o reconhecimento da legítima defesa quando não demonstrada de forma incontroversa, vigorando, nesta fase, o Princípio do
in dubio pro societate
."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alínea “d”; CPPB, arts. 78, I; 413; 415, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0004264-95.2017.8.14.0035, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 18/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do Recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de agosto de 2025

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por Raimundo Cunha da Silva, contra a decisão proferida pela Exma. Sra. Adriana Grigolin Leite, Juíza de Direito Titular da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do crime tipificado no art. 121,
caput
, do CPB, tendo como vítima Sandoval Santiago Rosa.

Narra a denúncia, à ID 26698163
, que:

“(...) em 07 de agosto de 2006, or volta das 18h,
Raimundo Cunha da Silva
, utilizando-se de um terçado, ceifou a vida de
Sandoval Santiago Rosa
.

Narram os autos inquisitivos que, em dia e hora já mencionados,
Sandoval
, em aparente estado de embriaguez iniciou uma discussão com sua
Benedita Cunha da Silva
, sua companheira, a quem, com um golpe de terçado, feriu à altura do umbigo.

De imediato,
Sandoval
dirigiu-se para o meio da rua, onde encontrou o denunciado que, já de posse de um terçado e sabendo da agressão cometida contra sua irmã, desferiu o golpe que ceifou a vida da vítima.

Autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelos elementos de prova que dos autos constam, mormente os depoimentos testemunhais e o laudo de exame necroscópico acostado às fls. 27/28.”

Em razões recursais
,
à ID 26698277
, pugna a defesa, em tese única, pela absolvição sumária do Recorrente, alegando ter ele agido sob manto de excludente da legítima defesa.

Em contrarrazões, à ID 26698279
, a RMP de 1º Grau, Dra. Cynthia Graziela da Silva Cordeiro, requer que se conheça do Recurso e, no mérito, que ele seja julgado totalmente improcedente, para que a r. sentença recorrida permaneça integralmente mantida, pelos seus próprios e justos fundamentos.

Em despacho, à ID 26698281
, a douta Magistrada sentenciante manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 1º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Cláudio Bezerra de Melo, manifesta-se pelo conhecimento e, em seu mérito, pelo improvimento do Recurso interposto em favor de Raimundo Cunha da Silva.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art.121,
caput
, do CPB, alegando, em tese única, que sua absolvição sumária se impõe, haja vista ter agido sob o manto da excludente de ilicitude da Legítima Defesa.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência de indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença.

No caso em comento, a materialidade resta comprovada consoante Laudo de exame de corpo de delito: Necropsia Médico-Legal,
à ID 26698166
, o qual atesta como causa da morte do ofendido “
Anemia aguda devido a hemorragia externa devido secção de grandes vasos do pescoço
” produzida por meio de ação corto contundente.

Por seu turno, os indícios suficientes de autoria do delito imputado ao Recorrente encontram-se induvidosamente demonstrados pelo depoimento, em Juízo, da informante Benedita Cunha da Silva, irmã do réu e companheira da vítima, assim como pelas declarações do próprio réu que, em seu interrogatório judicial,
à ID 26698258
, ratificou ter sido o autor das duas terçadas que ceifaram a vida do ofendido Sandoval, alegando que o fez em legítima defesa.

Ora, diante da

prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria é precoce se falar em legítima defesa, como bem quer fazer entender a defesa, já que as evidências são uníssonas no sentido de incriminar o Recorrente à prática do delito pelo qual está sendo acusado, corroborando a autoria em direção a ele, daí não ter havido outra alternativa ao douto Juízo
a quo
senão pronuncia-lo, cuja conduta deverá ser julgada pelo Tribunal do Júri, por força do preceito Constitucional.

Nessa senda, considerando que a pronúncia representa mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Assim sendo, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Por seu turno, acerca da excludente de ilicitude invocada pelo Recorrente, relativa a legítima defesa, somente poderia ser considerada se estivesse inconcussa, insofismável, estreme de dúvida, o que não se verifica no caso sob exame.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. CRIMES TIPIFICADOS NO ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV, BEM COMO ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV, C/C ART.14, TODOS DO CP. RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DA ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPROVIMENTO. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 121, §1º, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – Na sentença de pronúncia, o juízo monocrático deve tecer um mero juízo de admissibilidade da denúncia, de caráter nitidamente processual, verificando as provas de materialidade e indícios da autoria delitiva. No tocante as questões relativas ao mérito da ação criminal devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, a quem cabe o exame aprofundado da matéria;

II - (...).

III -
In casu
, a prova da materialidade do crime restou evidenciada pelo Auto de Exame Cadavérico, onde consta morte de uma das vítimas em decorrência de ferimento por arma branca, bem como no Laudo Pericial de Exame de Lesões Corporais da outra vítima. Os indícios suficientes de autoria restaram demonstrados nos autos, sobretudo, por meio das provas orais carreadas ao acervo processual, que colocam o ora recorrente como autor de ambos os delitos, como as declarações prestadas pelas testemunhas oculares e, inclusive, pela vítima sobrevivente, além da confissão parcial do acusado, o qual desferiu os golpes de faca que ocasionaram o óbito da vítima José Antônio Lima Soares, assim como atentou contra a vida da outra vítima sobrevivente, só não tendo consumado o crime de homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade;

IV - Em que pese ter confessado a prática da conduta, o réu alega ter agido em legítima defesa. Ocorre que a defesa do recorrente não logrou comprovar inequivocadamente injusta e atual ofensa à integridade física e, ainda, que o mesmo tenha respondido a suposta agressão de forma moderada com os meios disponíveis.

Diante da ausência de comprovação inequívoca da tese de legítima defesa, deve ser mantida a pronúncia, de modo que o exame aprofundado deverá ocorrer por ocasião do julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa. Precedentes;

V - (...).

VI -
Recurso conhecido e improvido
. (
TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0004264-95.2017.8.14.0035 – Relator(a): RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 18/03/2024
).

Verifica-se, portanto, que o
decisum
atacada está suficientemente fundamentado, onde o Juízo primevo deu os motivos de seu convencimento, apreciando a prova existente nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, até porque nesta
fase do procedimento do Júri prevalece o Princípio
in dubio pro societate.

Por fim, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inciso I, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Órgão Ministerial conheço do Recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão recorrida.

É o voto
.

Belém/PA, 21 de agosto de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/08/2025